Tribunal: TJDFT
Processo: 0720649-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0720649-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO FLOR DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo FRANCISCO FLÔR DA SILVA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (exequentes), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (Id. 93405002 - pp. 1/2 dos autos principais) que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença (Processo n.o 0701654-23.2021.8.07.0018), fixou o valor do cumprimento de sentença em R$ 8.679,82 (oito mil, seiscentos e setenta e nove reais e oitenta e dois), atualizado até 31/01/2021. Ademais, condenou a parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) do excesso de execução, e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que atualize o valor devido. Eis o teor da decisão: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença. Alega o Distrito Federal haver excesso de execução, uma vez que a parte autora teria aplicado IPCA-E como índice de correção monetária enquanto deveria ter sido utilizado INPC e TR a partir de 28/06/2009, violando coisa julgada. Breve relatório. Decido. Compulsando os autos, observa-se que não se pode aplicar automaticamente os índices de correção monetária e juros definidos no julgamento do RE 870.947, Tema de Repercussão Geral no 810. Em decisão proferida no julgamento do REsp 1861550/DF, aos 16/06/2020, o Colendo Superior Tribunal de Justiça definiu o seguinte: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020 – Ressalvam-se os grifos) Dessa sorte, tem-se que deve ser respeitado o precedente oriundo da Corte da Cidadania que tem por competência uniformizar o entendimento relativo à legislação infraconstitucional. Ao se analisar o resultado da apreciação do último ED oposto no julgamento da apelação 20110110004915APC, tem-se que a partir de 28/06/2009 a correção monetária deve observar o disposto na lei 11.960/09 (Id. 79066513 - Pág. 29.) Portanto a correção monetária a partir de 28/06/2009 deverá observar o disposto na lei 11.960/09. Assim, acolho a presente impugnação e fixo o valor do cumprimento de sentença em R$ 8.679,82, atualizado até 31/01/2021. Em decorrência da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10% do excesso de execução. Por se tratar de execução individual de sentença coletiva, os honorários da fase de cumprimento de sentença em favor do patrono do exequente restaram fixados na decisão de Id. 86808142, cujos 10% deverão ser calculados sobre o valor ora homologado. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que atualize o valor devido, nos termos acima delineados, e também o relativo aos honorários do cumprimento de sentença. Ao ensejo, incluam-se o destaque dos honorários deferidos na decisão de Id. 86808142 e o reembolso das custas adiantadas. Com o retorno dos cálculos, expeçam-se as requisições de pagamento dos valores devidos. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses; b) fica o credor intimado, desde já, a informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; c) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente.” (Id. 93405002 - pp. 1/2 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 26801770 – pp. 1/19), os agravantes informam que: a) “promoveram cumprimento de sentença individual de ação coletiva tendo se utilizado do índice IPCA-E como parâmetro de correção monetária” (p. 1); b) “o agravado, intimado, impugnou os cálculos apresentados pelo(a) agravante, o que foi acolhido sob o fundamento de que o título judicial foi expresso ao consignar que após junho de 2009 haveria que se observar que o índice de remuneração da poupança” (pp. 1/2). Sustentam que a correção monetária é questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida, tratando-se de pedido implícito, conforme estabelece o art. 322, § 1o, do CPC. Argumentam que o fato de constar no título o índice de correção monetária aplicado à época de sua prolação não implica sua irrestrita observância no momento da execução do título, pois os índices de correção monetária podem ter sido extintos ou substituídos. Destacam que o Colendo STJ, em sede de Recurso Especial Repetitivo (Tema 491), fixou o entendimento de que os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei no 11.960/09 somente seriam aplicáveis enquanto eles vigorassem. Aduzem que restou garantido aos recorrentes o direito de ver o seu crédito atualizado por índice idôneo de correção monetária após a definição pelo Supremo Tribunal Federal, o que se deu no julgamento do mérito no RE 870.947 e da ADI 5348. Enfatizam que o juízo de origem não observou a eficácia vinculante das decisões sobre controle de constitucionalidade tomadas pelo Supremo Tribunal Federal. No tocante ao pedido liminar, destacam que a demora no julgamento da questão pode acarretar danos graves e de difícil reparação, considerando a natureza alimentar das verbas exequendas e a possibilidade de os requisitórios serem expedidos em valores inferiores aos efetivamente devidos. Colacionam jurisprudência que entendem corroborar a sua tese. Requerem, liminarmente, o efeito suspensivo ativo ao recurso, de forma que seja determinado a remessa do feito à Contadoria Judicial para fins de aplicação, a partir de 30/06/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR e, assim, retificar os requisitórios expedidos e/ou expedir requisição complementar da diferença não adimplida. No mérito, pleiteiam a confirmação da liminar, de forma que seja reformada a r. decisão. Preparo no Id. 26801771 – pp. 1/2. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). No caso em exame, pretendem os agravantes obter, de imediato, o deferimento de liminar a fim de que sejam remetidos os autos à contadoria judicial para que sejam apurados os valores devidos com a aplicação da taxa de correção que entendem correta sobre o crédito exequendo. Em relação ao pedido liminar, compulsando a decisão agravada, verifico que o juízo de origem, ao considerar que o índice aplicado na correção monetária deveria ser o INPC e TR, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que seja atualizado o valor devido e, posteriormente, que seja expedido as requisições de pagamento dos valores devidos. Nesse cenário, em consulta aos autos principais, verifica-se que os autos já retornaram da Contadoria Judicial, conforme depreende-se dos cálculos referentes à atualização do débito judicial dispostos no Id. 94430379 – pp. 1/5 dos autos de origem. Neste interim, a continuidade do andamento processual com a promoção do ato em questão, qual seja, expedição das requisições de pagamento dos valores devidos, tem a aptidão de causar prejuízos à parte exequente/agravante, motivo pelo qual, neste juízo perfunctório, entendo que a decisão deve ser suspensa até o julgamento em definitivo deste recurso. Ademais, entendo que a discussão a respeito do índice de correção monetária, deve passar por uma análise mais aprofundada dos argumentos, motivo pelo qual, por cautela, deve ser suspenso o curso do feito na origem. Desta feita, embora não conste pedido expresso de efeito suspensivo ao presente recurso, com o intuito de manter a utilidade do julgamento de mérito desse recurso, reputo prudente a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, de modo a sobrestar o curso processual na origem, viabilizando uma melhor e mais aprofundada análise da questão pelo Órgão Colegiado. Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE o pleito liminar apenas para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem, até o julgamento final do recurso. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora